Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002336-65.2015.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE BENTO BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE OSVALDA FERREIRA DE SOUZA, ANA CLARISSA DINIZ FERREIRA LIMA, GABRIELA DINIZ FERREIRA VITORINO, GISLAENE BATISTA PUPIM, KATIA BATISTA FERREIRA, LEVI BATISTA FERREIRA, LUCIENE BATISTA, LUZINETE BATISTA FERREIRA, MARIA BATISTA RIBEIRO, NELSON BATISTA FERREIRA, ROSANGELA FERREIRA BATISTA, ROSEMARY BATISTA FERREIRA, VALDEVINO BATISTA FERREIRA, WALDECI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15498045) opostos pela parte Interessada DISTRITO FEDERAL contra as Requerentes ESPÓLIO DE BENTO BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE OSVALDA FERREIRA DE SOUZA e OUTROS, em face de Acórdão (ID 15130970) proferido pela 3a Turma Cível, que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento. Diante da referida oposição de Embargos de Declaração, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020 20:47:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador